Tribunal: TJMT
Processo: 1011089-40.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011089-40.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIDIANA DA COSTA RONDON - CPF: 955.579.111-20 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO COMO CARGO COMISSIONADO. NULIDADE. BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E 13o SALÁRIO. OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade do vínculo contratual de Agente de Combate a Endemias e determinou o pagamento de FGTS, mas negou o pagamento de diferenças de férias e 13o salário, por entender que houve regularidade nos pagamentos dessas verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao utilizar apenas o salário-base como parâmetro para cálculo das férias e 13o salário, sem considerar as demais verbas de natureza salarial; e (
ii
) verificar se existe erro material na conclusão de regularidade dos pagamentos, quando o próprio cálculo do Tribunal evidencia diferenças entre valores devidos e pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao considerar apenas o salário-base para cálculo das férias e 13o salário, quando a base correta é a remuneração integral, incluindo todas as verbas de natureza salarial habituais, como adicional de insalubridade, abono e gratificações.

4. Há premissa fática equivocada ao concluir pela regularidade dos pagamentos, quando o confronto entre os valores calculados pelo próprio Tribunal e os efetivamente pagos evidencia diferenças significativas, especialmente em relação às férias e terço constitucional.

5. A análise da ficha financeira de 2023 demonstra que o valor pago a título de férias (R$ 1.056,00) é significativamente inferior ao valor devido (R$ 420.533,33 - férias + 1/3), considerando a remuneração integral média mensal de R$ 315.400,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para retificar o tópico "Férias e 13o Salário" e acrescentar ao dispositivo a condenação ao pagamento das diferenças de férias, terço constitucional e 13o salário.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13o salário deve considerar a remuneração integral do servidor, incluindo todas as verbas de natureza salarial habituais, e não apenas o salário-base. 2. A nulidade do contrato administrativo de Agente de Combate a Endemias celebrado sem respaldo legal gera direito ao FGTS e às diferenças de férias, terço constitucional e 13o salário calculadas sobre a remuneração integral."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1o, IV, e 1.022, III; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677, Tema 551; STJ, REsp 1.993.530/RS, Tema 1233; TJMT, N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
: 1011089-40.2025.8.11.0003

Embargante
: ELIDIANA DA COSTA RONDON

Embargado
: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ELIDIANA DA COSTA RONDON opôs Embargos de Declaração (ID 328621353/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 327532858/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, por não analisar corretamente a base de cálculo das férias e do 13o salário, que deveria considerar a remuneração integral e não apenas o salário-base; b) contraditória, pois mesmo utilizando base de cálculo incompleta, o confronto entre os valores calculados pelo Tribunal e os efetivamente pagos demonstra diferenças significativas; e c) contém erro material e aritmético na conclusão de regularidade dos pagamentos, uma vez que a própria ficha financeira comprova a existência de diferenças a receber.

As
contrarrazões
não foram apresentadas, conforme certidão de ID 334148872/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)"

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)"

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado, ao analisar o pedido de pagamento de diferenças de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13o salário, utilizou como base de cálculo apenas o salário-base da reclamante, sem considerar as demais verbas de natureza salarial que compõem sua remuneração.

Conforme se extrai da ficha financeira juntada aos autos (ID 316548447/PJe2), a reclamante recebia, além do vencimento base (rubrica 1), outras verbas de natureza salarial, como adicional de insalubridade (rubrica 63), abono de agentes ambientais e endemias (rubrica 345) e gratificação de agentes de combate de endemias (rubrica 611).

O acórdão embargado, ao realizar o cálculo dos valores devidos a título de férias e 13o salário, considerou apenas o salário-base, conforme se verifica no trecho:

"A partir dos salários-base constantes na ficha financeira procedeu-se ao cálculo analítico das verbas referentes a férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário conforme o padrão remuneratório de cada exercício. Assim, os valores devidos a título de férias acrescidas do terço constitucional e de décimo terceiro salário em cada exercício foram os seguintes: a) 2020: salário-base de R$ 1.409,12 com valor devido de R$ 1.878,83 a título de férias salário 1/3 e R$ 1.409,12 a título de décimo terceiro; b) 2021: salário-base de R$ 1.550,00 com valor devido de R$ 2.066,67 em férias e R$ 1.550,00 de décimo terceiro [...]"

Ocorre que, salvo previsão legal em sentido contrário, a base de cálculo das verbas recebidas anualmente, como férias com 1/3 constitucional e décimo terceiro salário, consiste na remuneração integral média das verbas de natureza salarial, e não apenas no salário-base.

Este entendimento pode ser extraído claramente do Tema 1233 do STJ:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13o SALÁRIO). VERBAS CALCULADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO. LEGALIDADE. (...) V. Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13o salário). VI. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (STJ// Tema 1233. REsp n. 1.993.530/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)"

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13o salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza habitual. (...) (N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)"

Portanto, constata-se a existência de omissão no acórdão embargado, que deixou de considerar a base de cálculo correta para apuração dos valores devidos a título de férias e 13o salário.

Erro material

O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada a
"equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível"
, sendo plenamente possível a correção por meio de Embargos de Declaração (art. 1.022, III, CPC).

Nesse sentido:

"(...) 1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. (...) (STF// - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)"

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em erro material ao concluir pela regularidade dos pagamentos de férias e 13o salário, mesmo após constatar diferenças entre os valores calculados e os efetivamente pagos.

Conforme demonstrado pela embargante, mesmo utilizando apenas o salário-base como parâmetro (o que já configura erro na base de cálculo), o confronto entre os valores calculados pelo próprio Tribunal e os valores efetivamente pagos evidencia diferenças significativas:

Exercício

Devido Férias+1/3 (Cálculo do Tribunal - Base Incorreta)

Pago Conforme Ficha Financeira

Diferença de Crédito Existente

2020

R$ 1.878,83

R$ 469,70

R$ 1.409,13

2021

R$ 2.066,67

R$ 620,00

R$ 1.446,67

2022

R$ 2.594,05

R$ 807,92

R$ 1.786,13

2023

R$ 3.472,00

R$ 1.056,00

R$ 2.416,00

2024

R$ 3.765,33

R$ 0,00

R$ 3.765,33

Total

R$ 13.776,88

R$ 2.953,62

R$ 10.823,26

Quanto ao 13o salário, a embargante aponta uma diferença de R$ 1.522,81, conforme memória de cálculo apresentada no ID 316548448/PJe2, página 5, que não foi analisada detalhadamente no acórdão.

Portanto, constata-se a existência de erro material no acórdão embargado, que concluiu pela regularidade dos pagamentos de férias e 13o salário, quando os próprios cálculos apresentados evidenciam diferenças significativas.

Premissa fática equivocada.

Conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SERVIDOR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA LEI 10.480/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INTEGRAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. A jurisprudência desta Corte admite o acolhimento de embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para a correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ//
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)"

Impõe consignar, que se entende por premissa fática equivocada a situação em que a decisão se embasa em um elemento fático notoriamente distorcido da realidade e facilmente perceptível da simples análise dos autos.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao considerar que houve pagamento regular das férias e do 13o salário, quando a própria ficha financeira demonstra que os valores pagos foram significativamente inferiores aos devidos, mesmo considerando apenas o salário-base como parâmetro.

Além disso, o acórdão embargado também partiu de premissa fática equivocada ao considerar que a base de cálculo das férias e do 13o salário seria apenas o salário-base, quando, na verdade, deveria considerar a remuneração integral, incluindo todas as verbas de natureza salarial habituais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95, acolho-os para:

a)
retificar
o tópico "Férias e 13o Salário", que passa a ter a seguinte redação:

"
Férias e 13o Salário

Em regra, os servidores temporários não terão direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, ressalvada expressa previsão legal e/ou contratual ou na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Neste sentido o entendimento sedimentado pelo STF em Recurso com Repercussão Geral Tema 551:

'4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Tema 551. STF RE 1066677, Relatora MARCO AURÉLIO, Relatora p/ Acórdão ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30/06/2020 PUBLIC 01/07/2020.'

Em análise do caso concreto, com base nas fichas financeiras apresentadas no ID 316548447/PJe2,
pgs
. 24-38, constata-se que a base de cálculo utilizada para o pagamento das férias e do 13o salário foi apenas o salário-base, sem considerar as demais verbas de natureza salarial que compõem a remuneração da reclamante.

Salvo previsão legal em sentido contrário, a base de cálculo das verbas recebidas anualmente, como férias com 1/3 constitucional e décimo terceiro salário, consiste na remuneração integral média das verbas de natureza salarial, e não apenas no salário-base.

Este entendimento pode ser extraído claramente do Tema 1233 do STJ:

'RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13o SALÁRIO). VERBAS CALCULADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO. LEGALIDADE. (...) V. Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13o salário). VI. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (STJ// Tema 1233. REsp n. 1.993.530/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)'

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

'RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13o salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza habitual. (...) (N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)'

Conforme se extrai da ficha financeira juntada aos autos, a reclamante recebia, além do vencimento base (rubrica 1), outras verbas de natureza salarial, como adicional de insalubridade (rubrica 63/519), abono de agentes ambientais e endemias (rubrica 345) e gratificação de agentes de combate de endemias (rubrica 611).

O confronto entre os valores devidos (considerando a remuneração integral) e os valores efetivamente pagos evidencia diferenças significativas, especialmente em relação às férias e ao terço constitucional.

Portanto, há diferenças a serem pagas a título de férias acrescidas do terço constitucional e 13o salário, decorrentes do uso equivocado da base de cálculo."

b)
acrescentar
ao dispositivo do acórdão, após o item "b", o seguinte item:

"
c) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante as diferenças de férias acrescidas do terço constitucional e 13o salário do período de 2020 a 2024, calculadas com base na remuneração integral (incluindo todas as verbas de natureza salarial habituais), deduzindo-se os valores já pagos, respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal."

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026